Tribunal: TJDFT
Processo: 0711256-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711256-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA DAS VITORIAS BATALHA DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 151156016, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por MARIA DAS VITORIAS BATALHA, que fixou multa diária, nos seguintes termos: “Intime-se os requeridos para proceder à baixa da hipoteca que recai sobre o imóvel adquirido pelo autor, descrito por sala no 1403, Lote no10, Avenida PAU BRASIL, Águas Claras/DF, matrícula no 309374, registrado no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, no prazo de 15 (quinze) dias. Aplico a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias (art. 536, 1°, do CPC), a incidir a partir do 1o dia, em caso de novo descumprimento, independente de nova intimação. Noutro giro, a segunda executada quitou a obrigação de pagar, pendendo, ainda, o débito da primeira executada, a qual impugnou o valor. Dessa forma, remetam-se os autos à contadoria para apurar eventual excesso de execução por parte da credora. Após, intimem-se ambas as partes dos cálculos para manifestação no prazo de cinco dias. Por fim, retornem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há relevância na alegação recursal de que a multa diária fixada em R$ 500,00, sem limitação, pode gerar enriquecimento sem causa da parte adversa, art. 884 do CC, uma vez que a r. decisão limitou a penalidade a 30 dias, conforme se verifica do seu teor. Quanto ao valor arbitrado, a alegada violação ao princípio da razoabilidade também não procede, observado o valor pelo qual foi adquirido o imóvel pela agravada-exequente, de R$ 270.000,00 (id. 105203134, autos originários); a capacidade econômica do agravante-executado e a natureza inibitória da multa. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora